Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBAMAR DE OLIVEIRA SANTOS ALVES, DIANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: KENNEDY GONCALVES DE JESUS D E S P A C H O Os agravantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, amparada no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC). Na origem, houve requerimento nesse sentido no bojo da contestação, todavia pendente de apreciação. Não há nestes autos, tampouco no processo referência quaisquer documentos que atestem a alegada miserabilidade jurídica, mas tão somente a declaração de hipossuficiência que, por si só, não é hábil para demonstrá-la. Assim, traga a parte recorrente os elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como cópia da Carteira de Trabalho, extratos bancários, última declaração de imposto de renda, recibos de salário ou contracheque. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador